Tribunal: TJES
Processo: 5004884-38.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004884-38.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA FRAGA ARCARI e outros (3)
RECORRIDO: maria lucia ferreira
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004884-38.2021.8.08.0006

RECORRENTE: ANA CAROLINA FRAGA ARCARI e outros

RECORRIDO: MARIA LUCIA FERREIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. AUTORES ALEGAM QUE FORAM CONTRATADOS PELA EXECUTADA PARA PATROCÍNIO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG, SENDO FIXADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O REPASSE DE 10% SOBRE OS VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTRETANTO, ALEGAM QUE TIVERAM O MANDATO REVOGADO PELA EXECUTADA SEM JUSTIFICATIVA, E QUE ESTA, APÓS RECEBER A INDENIZAÇÃO PELA FUNDAÇÃO RENOVA, NÃO EFETUOU O REPASSE DOS HONORÁRIOS, DESCUMPRINDO O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, UMA VEZ QUE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
OPOSTOS PELA EXECUTADA.
RECURSO INOMINADO DA PARTE EXEQUENTE.
PUGNAM PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E, POR CONSEGUINTE, A NECESSIDADE DE PAGAMENTO, POR PARTE DA EXECUTADA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APÓS ANÁLISE DETIDA DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE, A SIMPLES JUNTADA DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DA EXECUTADA, ENTÃO CLIENTE, NO SISTEMA DA FUNDAÇÃO RENOVA, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE ENSEJE O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. COMO BEM DESTACADO NA SENTENÇA “CONSIDERANDO TUDO QUE DOS AUTOS CONSTA, FORÇOSO RECONHECER QUE A ATUAÇÃO DOS EXEQUENTES NÃO PASSOU DO CADASTRAMENTO DA EXECUTADA JUNTO A RENOVA, O QUAL, SEGUNDO CONSTA, NÃO ULTRAPASSA A MERA JUNTADA DE FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS, SENDO O CASO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS, VEZ QUE TAL PROCEDIMENTO NÃO ULTRAPASSOU A FASE INICIAL, SEM QUALQUER COMPLEXIDADE NA ATUAÇÃO DO ADVOGADO”. CUMPRE DESTACAR, AINDA, QUE A PARTE EXECUTADA APENAS OBTEVE ÊXITO EM SUA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA APÓS A REVOGAÇÃO DO MANDATO COM OS EXEQUENTES E CONTRATAÇÃO DE NOVO PATRONO, UMA VEZ QUE APENAS A PARTIR DISTO, O PROCESSO FOI CORRETAMENTE INICIADO E IMPULSIONADO. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE OS RECORRENTES NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE COMPROVAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES, ÔNUS QUE LHES INCUMBIAM, CONFORME ART. 373, INCISO I DO CPC, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ COMO SER RECONHECIDO COMO DEVIDO O RECEBIMENTO DA VERBA PRETENDIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)